Tribunal: TJDFT
Processo: 0710176-80.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710176-80.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE APOLONIO BENJOINO MEIRELIS CORREIA APELADO: ASSOCIACAO SEVEN DOS POSSUIDORES DE AUTOMOVEIS DE MINAS GERAIS D E S P A C H O Vistos. No ID 70741809 foi determinado ao apelante recolher o preparo em dobro, na forma do § 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil, uma vez que não comprovado o recolhimento em momento contemporâneo a interposição do recurso. O apelante juntou comprovante na forma simples (ID 70788920), portanto, insuficiente. Tendo em vista que pode ter ocorrido equívoco quanto a forma do depósito, que deveria ser em dobro, oportunizo uma derradeira vez para que complemente o preparo, de forma atender a determinação ao disposto no § 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil. Fixo prazo de cinco dias. Intime-se. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator